Tribunal: TJSP
Processo: 1515578-89.2019.8.26.0477
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. ESTELIONATO. Extinção da punibilidade pela decadência. Inadmissibilidade. Autoria esclarecida pela Polícia anos após os fatos. Necessidade de intimação da vítima para oferecer representação. Apelo ministerial provido.